Tribunal: TJDFT
Processo: 0004888-05.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. SENTENÇA QUE JULGA ENCERRADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APELO DE CREDOR PELA MANUTENÇÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE DOIS ANOS, CONTADO DA DECISÃO CONCESSIVA DA RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO LEGAL EXPRESSO NO ART. 61 DA LEI No 11.101/2005. MERA CONVENIÊNCIA DO CREDOR. IMPERTINÊNCIA.. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentado o plano de recuperação judicial, com aprovação da assembleia de credores ou sem manifestação de rejeição por qualquer credor, o Juiz concederá a recuperação judicial, dando ensejo a novação das dividas da recuperanda, que passam a viger de acordo com as condições estabelecidas no plano de recuperação, como dispõe o art. 58, da Lei no 11.101/2005.
2. Concedida a recuperação judicial, nos moldes do supra citado dispositivo legal, se estabelecerá juízo universal, com tramitação do processo de recuperação judicial, até que a empresa cumpra as obrigações previstas no plano, que se vencerem até dois anos depois da concessão da medida, o que deriva de previsão legal expressa no art. 61 da Lei no 11.101/2005.
3. Depois de decorrido o prazo de dois anos, caso não seja decretada a falência por inadimplemento das obrigações assumidas, fica mantida a novação derivada do plano de recuperação, devendo a empresa honrar com as obrigações nele previstas, mas deixa de existir juízo universal, impondo-se a extinção do processo de recuperação judicial.
4. É indevida a prorrogação da recuperação judicial para além do prazo legal por conveniência e interesse de credor, com mero o intuito de manter vigente o processo de recuperação para além do prazo legal, apenas para que permaneça existindo o controle judicial do cumprimento das obrigações da empresa.
5. No caso de descumprimento de obrigação prevista no plano de recuperação judicial, todo o credor tem o direito de requerer a execução específica da obrigação, ou pedir a falência, como lhes é assegurado nos arts. 62 e 94, III, 'g', da Lei no.11.101/2005.
6. Recurso de apelação desprovido.